Tribunal: TJSP
Processo: 2144457-96.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação rescisória. Autor que pretende desconstituir acórdão que reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, afastando a redução da multa pretendida pelo Condomínio com fulcro no art. 413 do CC. Alegação de invalidade do título executivo extrajudicial, pois o síndico teria interesse na contratação da empresa. Afronta à norma jurídica. Descabimento. Demanda

Ementa:
Ação rescisória. Autor que pretende desconstituir acórdão que reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, afastando a redução da multa pretendida pelo Condomínio com fulcro no art. 413 do CC. Alegação de invalidade do título executivo extrajudicial, pois o síndico teria interesse na contratação da empresa. Afronta à norma jurídica. Descabimento. Demanda que, em verdade, revela pretensão a reexame da causa. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução de mérito.